Tribunal: TJDFT
Processo: 0715627-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS SUBMETIDOS AO PLANO. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. FATO GERADOR. JURISPRUDÊNCIA. CASO DOS AUTOS. CRÉDITO ANTERIOR. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. DESCABIMENTO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu a submissão do crédito objeto do cumprimento de sentença ao plano de recuperação judicial porque passa a devedora.
2. A recuperação judicial objetiva criar um espaço de negociação entre o devedor empresário e seus credores que viabilizem a superação da crise econômico-financeira porque passa a sociedade empresária, estabelecendo o diploma de regência condições para que tal finalidade seja atingida, vale dizer, a continuidade da atividade econômica com a satisfação dos interesses dos credores, ainda que com algum sacrifício por parte dos agentes envolvidos.
3. Para que o crédito se submeta ao procedimento da recuperação judicial ele deve ser preexistente à data do pedido (ainda que não vencido), conforme dicção do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, in verbis: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Recursos Especiais Repetitivos no. 1843332/RS, 1842911/RS, 1843382/RS, 1840812/RS e 1.840.531/RS (Tema 1051), fixou o entendimento de que o crédito (ainda que não exigível), para se submeter ao procedimento de recuperação judicial, deve existir antes do pedido de soerguimento, ou seja, o seu fato gerador deve ocorrer antes da pretensão da empresa em buscar a recuperação judicial.
5. Para o colendo Tribunal, a existência do crédito não depende de declaração judicial, estando, na verdade, diretamente ligada à relação jurídica estabelecida entre o devedor e o credor, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação. 5.1. O crédito que se submete à recuperação judicial é aquele cujo fato gerador deriva de fato a ela antecedente, independentemente de reconhecimento posterior por decisão judicial.
6. No caso dos autos, o crédito objeto do cumprimento de sentença devida de relação contratual anterior ao processamento da recuperação judicial e, observado o disposto no art. 49 da Lei n° 11.101/05, deve se submeter ao plano recuperacional perante o Juízo universal.
7. Submetido o crédito ao plano de recuperação judicial, afigura-se indevida a incidência dos encargos moratórios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, por não ter havido recusa voluntária ao pagamento pela devedora.
8. Recurso conhecido e provido.